Tribunal: TJDFT
Processo: 0745881-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR A GRATIFICAÇÃO NATALINA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir do DF a implementar o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação na gratificação natalina; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título das verbas pretéritas. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. Nesse sentido: (Acórdão 1388792, 07052791420208070014, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1389618, 07138464220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Militar. Corpo de Bombeiros. Auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Verbas de natureza indenizatória que não integram a gratificação natalina. Dispõe o art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 aplicado aos militares do DF “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.” Ainda, na forma do art. 1o da Lei 10.486/2002 cc. art. 54 Lei 7.479/1986, a remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da mesma norma, entre eles o auxílio-moradia e o auxilio-alimentação não compõem a remuneração do militar e possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo para outros benefícios. Nesse sentido: (Acórdão 1315448, 07475133920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1305945, 07093395220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1093241, 07078098120178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina, que ao teor do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 apenas envolvem o soldo e as vantagens permanentes. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E